Tribunal: TJSP
Processo: 2265457-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265457-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes
NIVALDO TOMAZ DE SOUZA e LEONICE MARINHO DE OLIVEIRA, é
agravado CREDISCOOP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9665
2
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000
Agravante/Réu-executado: Nivaldo Tomaz de Souza (Repres. Leonice
Marinho de Oliveira)
Agravada/Autora-exequente: CREDISCOOP Cooperativa De Crédito
Mútuo Dos Empregados Em Instituições Do Sistema Financeiro Regiões
São Paulo Campinas
Comarca: Fernandópolis - 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Renato Soares de Melo Filho
Voto no 9665
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória, em fase
de cumprimento de sentença - Gratuidade da Justiça -
Indeferimento do benefício - Existência de elementos nos
autos que infirmam a alegada hipossuficiência do agravante
- Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 205 dos autos originários, que, em ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade
da Justiça postulada pelo réu-executado.
O executado, ora agravante, pelas razões de fls.
1/10, sustenta, em síntese, que os documentos exigidos para a
comprovação de sua hipossuficiência financeira (os extratos bancários
dos últimos 03 meses, holerites, contas de água, luz e telefone, última
declaração de imposto de renda, certidão comprovando não possuir
veículos ou imóveis etc.) já fazem parte dos autos, todos especificados e
indicados na impugnação apresentada; que a última declaração de ajuste
do Imposto de Renda foi juntada, demonstrando que não possui imóveis
em seu nome; que sua única fonte de renda é sua aposentadoria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9665
3
havendo outros holerites a serem juntados; que o extrato da conta
bancária já foi juntado, demonstrando a inexistência de saldo bancário
capaz de arcar com o débito objeto do presente cumprimento de
sentença, bem como com as custas processuais e honorários
advocatícios, não havendo nenhuma complementação nesse sentido; que
as contas de água, luz e telefone não são de sua obrigação, mas
exclusivamente de sua cônjuge; que apresentou extensa documentação
comprobatória de todos os seus gastos mensais com enfermeiras, em
razão de sua doença de Alzheimer, bem como seus diversos
empréstimos e parcelamentos junto à Receita Federal, Procuradoria do
Estado de São Paulo e demais impostos; que suas aposentadorias, uma
da previdência social (INSS) no valor de R$ 2.845,83 e outra da Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. no valor de R$
6.380,07, mesmo somando o alto valor de R$ 9.225,90, são
indispensáveis para o seu sustento, insuficientes, ademais, para arcar
com todos os seus gastos mensais com o tratamento da doença referida
(sendo elevados os custos com medicamentos, fraldas, material de
higiene pessoal e acompanhamento pessoal das enfermeiras) e com os
empréstimos pessoais.
Ao final, o executado pede a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Processado o recurso em seu efeito devolutivo
próprio, a agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9665
4
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência
gera apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser
indeferido o benefício se os elementos constantes dos autos
demonstrarem o contrário, nos termos do entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9665
5
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).”
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não
é absoluta Ausência de documentos que comprovem
a insuficiência financeira
Recurso improvido”
(TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente
a alegada hipossuficiência.
Por meio dos documentos juntados nos autos
da ação originária, constata-se uma renda mensal líquida superior a 9 mil
reais, aliás, admitida e informada expressamente pelo próprio agravante
em suas razões recursais.
Tal circunstância, isoladamente considerada, já
o afasta, inegavelmente, da condição da imensa maioria dos brasileiros,
os verdadeiramente pobres na acepção jurídica do termo.
Quanto à sua enfermidade mencionada (doença
de Alzheimer), não se nega, efetivamente, que tal condição exige, de
fato, cuidados pessoais além dos comuns, o que, por óbvio, também
demanda maiores gastos financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9665
6
Na esteira dessa alegação, o agravante
apresentou comprovantes de muitos desses gastos (fls. 104/111 dos
autos originários).
Por outro lado, o próprio agravante menciona
empréstimos pessoais e, ainda, ostenta em seus extratos bancários gastos
com assinatura de sinal de televisão e jornais periódicos, entre outros
gastos não obrigatoriamente essenciais, o que infirma, indiscutivelmente,
a assertiva no sentido de que todos os seus gastos sejam voltados
exclusivamente para a atenção à sua condição de saúde.
Nesse contexto, não se pode deixar de observar
que até mesmo aqueles que recebem salários ou outros rendimentos
acima das dezenas de milhares de reais podem, de acordo com o nível de
vida que escolham, se encontrar com todos eles completamente
comprometidos, o que, não obstante, não os tornam pobres ou
miseráveis de modo a fazerem jus ao benefício da gratuidade.
Conclui-se, pois, que a alegada impossibilidade
de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência
não se sustenta, havendo espaço para readequação de suas reais
necessidades, inclusive a participação no processo judicial originário.
Não bastasse isso, há de se considerar também
que o agravante contratou advogado particular, o que, conquanto não
impeça ou exclua o deferimento do pedido (artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil), permite concluir pela inviabilidade da concessão do
benefício, reservado àqueles cuja situação de miserabilidade esteja
devidamente evidenciada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265457-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9665
7
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o
erário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora